Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722357-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0700215-96.2019.8.07.0001, movida em desfavor de FÁTIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel no qual a executada reside, nos seguintes termos (ID 197031252): “O exequente requer a penhora do imóvel no qual a executada reside, conforme indicado na própria petição inicial (ID 27344193) e onde também houve a citação (ID 32304962). Além disso, o endereço residencial da devedora coincide com aquele constante do próprio título em execução (ID 27344226, página 9). Nesse contexto, é intuitivo que o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à prova de que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, senão de que este nele resida Posto isso, indefiro o pedido antecedente. Por conseguinte, ante a ausência de bens a serem excutidos, a execução ficará suspensa em arquivo provisório por um ano (a partir da publicação da decisão de ID 172103311, ou seja, até o dia 20/09/2024), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. As pesquisas de bens por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo somente serão reiteradas se for demonstrada a modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Doravante, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Publique-se.” - g.n. Em suas razões, o agravante requer seja o presente agravo de instrumento recebido no seu efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, afastando-se a alegada impenhorabilidade do bem e determinando-se o prosseguimento da execução. Aponta que a impenhorabilidade instituída pela Lei no 8.009/90 pressupõe que o imóvel seja destinado à residência da família, com a finalidade de abrigar, de servir como domicílio da entidade familiar, durante a vida dos cônjuges e dos seus filhos enquanto menores. Assim sendo, se a parte devedora não demonstrar que o imóvel em discussão é o único de sua propriedade e que se destina à sua residência, não terá se desincumbido de comprovar o fato constitutivo do direito que pleiteia, ônus que lhe cabe, a teor do art. 373, I, do CPC. Aduz que, no caso concreto, a executada é proprietária do imóvel em litígio e alegou que o bem seria impenhorável por ser de família, contudo, inexistem provas nos autos que comprovam a impenhorabilidade do bem. Isso porque a parte adversa não juntou qualquer documento hábil a comprovar suas alegações, restringindo-se tão somente a apresentar documento da propriedade, sem demonstrar que realmente reside no imóvel. Conclui que o imóvel em questão não poderá ser reconhecido como bem de família e, consequentemente, não se poderá declarar a impenhorabilidade do referido bem, em razão da ausência de comprovação dos requisitos legais caracterizadores do bem de família exigidos pela Lei 8.009/90. Defende que a proteção atribuída ao bem de família não é indiscriminada, devendo ser analisada no caso concreto, mormente no que concerne à conduta do proprietário frente a tal garantia. Isso porque o imóvel utilizado como residência da família é plenamente alienável, o que autoriza seu proprietário a vendê-lo livremente. De igual modo, o proprietário também pode ofertar o imóvel em garantia de algum negócio jurídico, como na presente hipótese. Assevera que a agravada ofereceu livre e deliberadamente o seu imóvel em garantia do contrato, ciente de que na hipótese de inadimplemento seria este bem que honraria a obrigação contratual assumida, comportamento que significa renúncia automática a qualquer eventual impenhorabilidade aplicável ao bem, conforme posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. Diante disso, não é razoável que, verificada a situação de inadimplemento, a parte contrária queira se escusar do cumprimento de sua obrigação, alegando a impenhorabilidade do bem que fora por ela mesma designado para este propósito, pois esta conduta atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e representa comportamento contraditório, vedado pelo nosso ordenamento. Aponta que a garantia possui natureza real, o que significa que o bem está diretamente vinculado ao adimplemento da dívida. Portanto, requer seja reconhecida penhorabilidade e alienabilidade do imóvel residencial objeto da lide (ID 59766725). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 59766726). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face da ora agravada, através da qual o exequente persegue a satisfação do crédito de R$ 106.070,86, decorrente do inadimplemento da “Cédula Rural Pignoratícia” emitida sob o no 40/01156-9, no valor de R$ 94.000,00, com vencimento final previsto para 01/05/2021 (ID 27344193 da origem). Conforme consta, foi requerida, nos autos originários, a penhora do imóvel de matrícula no 88.695, registrado no 2o CRI de Brasília/DF, situado no Lote no 22 da quadra intermediária doze do trecho sete (Q.I. 7/12) do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE), de propriedade da agravada, conforme documento acostado ao ID 193501878. O requerimento, todavia, foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que “o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90” (ID 197031252), do que decorreu o presente recurso. Sobre a questão posta, é cediço que o bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/90 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Nessa linha, é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. Na hipótese concreta, não houve indicação de bens à penhora pela executada. Na verdade, o imóvel sob o qual o exequente pretende que recaia a penhora foi indicado pelo credor (ID 193501874) e detém o mesmo endereço daquele indicado pela devedora como residencial quando da formação do próprio título em execução (ID 27344226 - pág. 9) e quando do pedido de habilitação da executada nos autos (ID 188772963), além de ser o mesmo endereço indicado pelo exequente na petição inicial (ID 27344193), e de ter sido o local onde a devedora foi citada para pagamento do valor objeto da execução (ID 32304962). Desse modo, conforme exposto pela decisão agravada, os elementos dos autos indicam que a executada reside no imóvel sob o qual o exequente pretende que recaia a penhora, do que se conclui estar este abrangido pela proteção da Lei 8.009/90, por se tratar de bem de família. Ressalta-se, ainda, que não há qualquer indicativo nos autos acerca da existência de outros bens de propriedade da devedora. E ainda que houvesse mais de um imóvel de propriedade da executada, sendo o imóvel indicado pelo exequente o único destinado à residência permanente da devedora, a este bem, de qualquer modo, deveria ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que de maior valor, hipótese em que poderia o credor buscar a penhora de eventuais outros bens imóveis de que tenha ciência. Portanto, mediante análise inicial, os elementos do feito demonstram que o imóvel indicado é o único de propriedade da devedora, onde reside. Destarte, faz jus à proteção da impenhorabilidade conferida aos bens de família, nos termos da Lei no 8009/1990. Esse é o entendimento desta Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. Recurso conhecido e provido”. (07117699420208070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. Presentes os requisitos necessários para a configuração de bem de família, porquanto evidenciado tratar-se do único imóvel integrante do acervo patrimonial do devedor destinado à sua moradia, acobertado está o bem pelo manto da impenhorabilidade preconizada pela Lei n.o 8.009/90”. (07186529120198070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). Por fim, consigne-se que em que pese o recorrente apontar que “a parte devedora ofereceu espontaneamente o bem imóvel como garantia do contrato no qual se funda o presente procedimento executivo” e que com isso renunciou automaticamente a qualquer eventual impenhorabilidade aplicável ao bem, observa-se do Instrumento de Crédito que embasa a execução (ID 27344226 - pág. 4 e 11) que foi dado em garantia não o bem imóvel pretendido, mas sim 62 vacas nelore (em penhor cedular de primeiro grau) e 55 vacas nelore 3/4 (em penhor cedular de segundo grau). Assim, a exceção à impenhorabilidade apontada pelo recorrente não se aplica ao caso, eis que não consta do contrato a oferta pela contratante, de forma livre e consciente, do imóvel em garantia. Dentro deste particular, ausente a probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser mantida neste momento processual, sendo o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal medida que se impõe. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator